Tribunal: TJSP
Processo: 1002291-41.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – ICMS – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS – Demonstração da regularidade dos lançamentos contábeis e do efetivo pagamento pela aquisição das mercadorias – Sentença mantida – Alegação de omissão e contradição entre o acórdão e normas legais – Inocorrência – A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – ICMS – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS – Demonstração da regularidade dos lançamentos contábeis e do efetivo pagamento pela aquisição das mercadorias – Sentença mantida – Alegação de omissão e contradição entre o acórdão e normas legais – Inocorrência – A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente da fundamentação, o que inocorre na espécie – Embargante que, sob a alegação de contradição, suscita suposto erro de julgamento – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de declaração improvidos.